Tribunal: TJBA
Processo: 8004156-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004156-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FAUSTO DO NASCIMENTO CONEGUNDES Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). OMISSÃO INEXISTENTE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que reconheceu o direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais do Trabalho (GCET), sustentando omissão quanto à análise do art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001, bem como defendendo a necessidade de intimação da parte autora para eventual desistência da ação individual, diante da existência de Mandado de Segurança Coletivo impetrado por associação de classe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar dispositivos legais suscitados pela parte embargante; (ii) estabelecer se a existência de mandado de segurança coletivo impetrado por associação de classe impede o prosseguimento de ação individual com idêntico objeto. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de embargos de declaração somente é cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão recorrido apreciou expressamente as teses apresentadas pelas partes, incluindo a questão da extensão da GCET aos inativos, com base em precedente da própria Seção, inexistindo omissão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou erro, não se prestando os embargos como sucedâneo recursal. A existência de mandado de segurança coletivo não impede que o interessado proponha ação individual, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 12.016/2009, não havendo litispendência nem obrigatoriedade de desistência. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída na decisão embargada a matéria suscitada nos embargos para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados. A utilização do recurso não se revelou protelatória, mas eventual reiteração infundada poderá ensejar sanção legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A decisão que aprecia expressamente as teses jurídicas suscitadas pelas partes, com fundamentação clara e coerente, não incorre em omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de ação individual com objeto semelhante, não havendo litispendência nem obrigação de adesão ao feito coletivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 12.016/2009, art. 22, § 1º; Lei Estadual/BA nº 7.990/2001, art. 110-D. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8004156-40.2024.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado FAUSTO DO NASCIMENTO CONEGUNDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. F